Tribunal: TJMT
Processo: 0001251-76.2015.8.11.0024
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001251-76.2015.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDIMAR RODRIGUES DA COSTA - CPF: 567.849.701-44 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), JOENICE CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 975.660.201-53 (APELADO), JUNIOR CESAR DE CARVALHO - CPF: 014.882.971-69 (APELADO), MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA - CPF: 948.344.901-49 (APELADO), MARIA DO SOCORRO DA SILVA COSTA - CPF: 409.855.122-53 (APELADO), MARIA SOARES DE SOUZA - CPF: 673.329.511-34 (APELADO), NILVA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 651.372.131-87 (APELADO), ONESIO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 207.430.501-00 (APELADO), VENINA BARBOSA DE CAMPOS - CPF: 353.803.221-15 (APELADO), VILMA SANTOS OLIVEIRA - CPF: 738.047.971-72 (APELADO), WELLITA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 974.942.081-00 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), NILVANI MANOELA DA SILVA - CPF: 651.406.301-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL -

AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE RURAL

- MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA - PISO SALARIAL NACIONAL -
PRELIMINARES
- INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM -

LEI MUNICIPAL - VÍNCULO JURÍDICO ESTATUTÁRIO - REJEIÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA - PERTENCIMENTO À CATEGORIA DESTINATÁRIA DO PISO SALARIAL NACIONAL -

REJEIÇÃO -

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO -
MÉRITO

- EMENDA CONSTITUCIONAL 63/2010 - ARTIGO 198, §5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL REGULAMENTADO PELA LEI

FEDERAL 11.350/2006, ALTERADA PELA LEI 12.994/2014 - PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS - PAGAMENTO DEVIDO - IMPLEMENTAÇÃO DESDE A VIGÊNCIA -
PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - TAXA REFERENCIAL (TR) - IMPOSSIBILIDADE - TEMA 810/STF (IPCA-E) - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DIFERIDA PARA A LIQUIDAÇÃO

(ART. 85, § 4o, CPC) -

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. A existência de lei municipal que excepciona o vínculo celetista de Agentes Comunitários de Saúde, conforme o art. 8o, última parte, da Lei 11.350/2006, exclui a competência da Justiça do Trabalho para solução do litígio.

2. Se as atividades e a carga horária desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde Rural correspondem às da categoria destinatária do piso salarial profissional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate à Endemias, não há que se falar em tratamento diferenciado.

3. Não é inepta a petição inicial cujo pedido corresponde à consequência jurídica prevista para a causa de pedir.

4. A Lei federal 12.994/2014, que regulamenta o piso profissional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias para todos os entes da Federação, aplica-se de forma imediata, inexistindo condições tendentes a limitar a sua eficácia. Assim, a ausência de dotação e previsão orçamentária não isenta o Município de cumprir a lei nacional, que expressa obrigação constitucional.

5. No julgamento do RE n. 870.947/SE (Tema 810), o STF reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, que fixa a TR para a atualização de condenações não-tributárias impostas à Fazenda Pública, substituindo-a pelo IPCA-E, a partir de 30/06/2009.

6. Não sendo líquida a sentença contra a Fazenda Pública, a definição do percentual de honorários advocatícios deverá ser fixada em liquidação de sentença (art. 85, § 4o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA contra sentença do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela n. 0001251-76.2015.8.11.0024 (código 72442), ajuizada por EDIMAR RODRIGUES DA COSTA E OUTROS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais condenando-o:
“à obrigação de fazer em implantar na folha de pagamento em favor dos autores Edimar Rodrigues da Costa, Joenice Conceição de Souza, Maria Aparecida da Silva Souza, Onésio Moreira de Souza e Wellita Cristina de Souza, nos termos da inicial [...]

ao

pagamento das diferenças salariais entre o valor pago a tais servidores e o valor efetivamente devido pelo Município requerido, em favor dos autores a partir de junho de 2014, até a data da implantação, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E com acréscimo de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 [...]ao pagamento dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2o do CPC), corrigido na presente sentença”
(id. 60021003/id. 60021004).

Em suas razões para reforma da sentença o recorrente suscita preliminarmente: i) a incompetência da Justiça Estadual, pois a matéria versada compete à Justiça de Trabalho, a teor do art. 8o da Lei Federal 11.350/2006, em suma, porque não há lei municipal regulando a contratação dos Agentes de Saúde; ii) a ilegitimidade ativa dos apelados Edimar Rodrigues da Costa, Maria Aparecida da Silva Souza, Onésio Moreira de Souza e Wellita Cristina de Souza, visto que fazem parte de outro programa da área de saúde, projeto “PASCAR”, o qual não foi regulado pela Lei 11.350/2006, tampouco pela Lei 12.994/2014 e iii) a inépcia da petição inicial.

No mérito, embasado no art. 9o-C, da Lei 12.994/2014, afirma que o contrato de trabalho debatido diz respeito muito mais à União do que ao Município, estando atinentes a diversas regras que não foram mencionadas na inicial, daí a insuficiência de provas para condenação. Em remessa ao art. 169, §1o, I e II, da CF e à dispositivos da LRF, pondera que a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde e Combate a Endemias deve se adequar aos citados diplomas, com a devida dotação orçamentária e previsão na Lei Orçamentária Anual. Diz, ainda, que nas “Orientações acerca da Aplicação da Lei 12.994/2014” constou a necessidade de estabelecimento em lei local dos novos valores do piso salarial dos Agentes Comunitários. Propõe, em conclusão, que não houve descumprimento de lei ou mesmo inadimplemento, e sim o cumprimento de normas constitucionais e da LRF. Em arremate, para o caso de confirmação da sentença, requer a utilização da TR como índice de correção monetária, como determina o art. 1o-F, da Lei 9.494/1997. Nesses termos, aqui abreviados, requer o acolhimento das preliminares e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e, para o caso de eventual condenação, a correção monetária das verbas pela TR (id. 60021012).

Em contrarrazões, pelo desprovimento, os apelados rebateram pontualmente os fundamentos do recurso, destacadamente, que a legislação federal citada na sentença abrange todos os Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias, independentemente do tipo de programa no qual estão inseridos, da forma de contratação, da origem dos recursos e do local de trabalho, se na zona urbana ou rural (id. 60021015).

Ante o necessário cotejo segundo a regra art. 8o da Lei 11.350/2006, para elucidar a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, oportunizou-se a parte autora a apresentação da lei municipal que excepciona vínculo celetista dos agentes comunitários de saúde, aqui autores (id. 93824457).

Ambas as partes juntaram cópia da Lei municipal n. 303/2006, de 05/12/2006 (id. 95037473 e id. 95128478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINARES)

I - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM

O recorrente reedita preliminar já rejeitada no despacho saneador, acerca da incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a ação ordinária ajuizada por Agentes Comunitários de Saúde (id.

60020984)

Para tanto, alega a inexistência de lei municipal regulando a contratação do citados Agentes de Saúde e o fato de o juízo
a quo
ter desconsiderado o disposto no art. 8o, “caput”, da Lei federal 11.350/2006, o qual prescreve que não havendo lei local dispondo de forma diversa, os Agentes Comunitários de Saúde submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Assim, defende que a competência para a apreciação e julgamento desses contratos não abrangidos por lei ou por regime jurídico de direito administrativo é da Justiça do Trabalho e não da Justiça Comum.

Sem razão o recorrente.

Conforme o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 3.395, que deu interpretação conforme ao art. 114, I, da CF, compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e o servidor a ele vinculado por relação típica estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, de modo que só compete à Justiça do Trabalho as ações que envolvam o Poder Público e trabalhadores com vínculo celetista.

O art. 8o da Lei federal n. 11.350, de 05/10/2006, prescreve que
-

verbis: “ Os
Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no
§ 4o do art. 198 da Constituição,
submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa
”.

Diante da negativa da Municipalidade, oportunizou-se à parte autora a apresentação da lei municipal que excepcionaria o vínculo celetista dos agentes comunitários de saúde, vindo aos autos cópia da Lei municipal n. 303, de 05/12/2006
(Dispõe sobre a forma de contratação dos Agente Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, nos termos da Lei Federal no 11.350/2006, e dá outras providências),
da qual se transcreve o seguinte:

“
Art. 1o
As atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias do Município de Nova Brasilândia - MT
passam a reger-se pelo disposto neste Lei.

Art. 2o
O exercício das atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, nos termos desta Lei, dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, mediante vínculo direto com os referidos agentes.

[...]

Art. 8o
Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias terão contratos por prazo indeterminado e se submeterão ao
regime jurídico único do município
.

[...]

Art. 10o
A administração pública somente poderá rescindir unilateralmente o contrato do Agente Comunitário de Saúde ou do Agente de Combate às Endemias, de acordo com o
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
, na ocorrência de uma das seguintes hipóteses:

[...]” (id. 95037473).

Evidente, pois, o vínculo jurídico-administrativo formado entre os Agentes Comunitários autores e o Município recorrente, até porque, conforme Fichas Financeiras,
todos foram admitidos entre 01/01/2007 e 01/06/2010, isto é, já na vigência da Lei municipal 303/2006
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL. ADMISSÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, NOS MOLDES DA LEI 643/2001 DO MUNICÍPIO DE CURIMATÁ, QUE ESTABELECEU O REGIME JURÍDICO ÚNICO AOS SEUS SERVIDORES. OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3o, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/2006). 3. In casu, a existência de lei municipal que disciplina as contratações e as regras atinentes à carreira de Agente Comunitário de Saúde no âmbito do Município reclamante, estendendo à mesma o regime jurídico único dos demais servidores municipais, evidencia que a relação jurídica constituída entre as partes é de natureza eminentemente jurídico-administrativa. Precedentes: Rcl 28.724-AgR Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27/8/2018, e Rcl 39.909, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/4/2020. 4. A jurisprudência desta Corte tem entendido pela incompetência da Justiça do Trabalho, ainda que, inicialmente, o trabalhador tenha sido contratado à luz das regras previstas na CLT. Destarte, sendo o vínculo disciplinado por lei que instituiu o regime estatutário no âmbito do ente público, a transmudação de regime administrativo só seria possível em hipóteses excepcionais, e desde que observados alguns critérios de ordem legal, o que não se verifica no presente caso. Precedentes: Rcl 26.048-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/4/2018; Rcl 18.695-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/3/2017, e Rcl 16.386-AgR, Rel. Min. Teori Zavaschi, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2014. 5. O fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento do FGTS referente aos meses não depositados não descaracteriza a competência da Justiça Comum, mas, antes, a reafirma, tanto pela existência de Lei Municipal regente, quanto pelo fato de que, ainda que a relação jurídico-administrativa tenha sido desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, não há que se falar em competência da Justiça Laboral, dada a prevalência da questão de fundo (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014). 6. Agravo a que se nega provimento.

(Rcl 40367 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218

DIVULG 31-08-2020

PUBLIC 01-09-2020)”.

Assim,
rejeito
a preliminar de incompetência.

II - ILEGITIMIDADE ATIVA

O recorrente requer a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, em relação aos apelados Edimar Rodrigues da Costa, Maria Aparecida da Silva Souza, Onésio Moreira de Souza e Wellita Cristina de Souza, por serem partes ilegítimas e não terem interesse processual, pois faziam parte de outro programa na área de saúde, o qual não foi regulado pela Lei federal n. 11.350/2006, tampouco pela Lei federal n. 12.994/2014, que estabeleceu o piso salarial nacional.

Explica que os apelados jamais fizeram parte do PACS (Programa dos Agentes Comunitários de Saúde) nem foram cadastrados por equipe no Ministério de Saúde e não teriam como serem agraciados com aumento salarial, visto que faziam parte do programa “PASCAR” (Programa de Apoio à Saúde Comunitária nos Assentamentos Rurais), financiado por orçamento da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso e não pela União por meio da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). E por motivo de cessão de contrato desses servidores, a SES-MT, nos últimos anos, pagou R$ 712,00 (setecentos e doze reais), seguindo as regras da Portaria n. 022/2006/SES.

Propõe, em conclusão, não haver legitimação dos apelados supracitados, pois não existe coincidência entre eles e a fonte de custeio pagadora de seu salário, até porque o Município de Nova Brasilândia executou tal programa juntamente com outro ente federado.

A preliminar foi assim apreciada na r. sentença:

“Sustentam que tais autores pertenciam ao projeto PASCAR (Programa de Apoio a Saúde Comunitária nos Assentamentos Rurais) e que seus salários eram pagos pela Secretaria Estadual de Saúde.

Todavia, pelos documentos juntados pelos autores, verifica-se que sempre receberam em nome do Município requerido, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde.

Dessa forma, demonstrado o vínculo pelos autores, não há que se falar na ilegitimidade ativa como alegado pelo requerido”.

Efetivamente, a apreciação da legitimidade decorre da avaliação da pertinência subjetiva entre quem é indicado no polo processual e quem detém, em tese, a titularidade do direito material invitado, no caso, a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais e implantação do piso salarial nacional da categoria dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei federal n. 12.994/2014.

Segundo as Fichas Financeiras expedidas pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Nova Brasilândia: os servidores EDIMAR RODRIGUES DA COSTA e WELLITA CRISTINA DE SOUZA, admitidos no cargo de Agente Comunitário de Saúde, respectivamente em
11/08/2009 e 10/09/2010
, passaram a figurar no cargo de Agente Comunitário Rural a partir da Ficha Financeira - Ano Base 2015 (id. 60019497 - p. 1/4 e id. 60020956 - p. 4/id. 60020957 p. 30). Já os servidores MARIA APARECIDA DA SILVA (SOUZA) e ONESIO MOREIRA DE SOUZA foram admitidos e mantidos no cargo de Agente Comunitário Rural, respectivamente, em
01/01/2007 e 01/06/2010
(id. 60019499 e id. 60020953 - p. 4).

Consta, nos autos, cópia da Portaria n. 022/SES/GS/2006, de 24/02/2006, cujo art. 1o, I consigna
“a implementação do Serviço de Agente Comunitário de Saúde Rural, nos moldes do Programa de Agente Comunitário de Saúde, de forma a propiciar o incremento direto da oferta dos serviços básicos de saúde à famílias pertencentes ao assentos rurais promovidos pelo INCRA e INTERMAT no território de Mato Grosso”
, e o art. 8o dispõe que os recursos para o custeio do programa
“correrão à conta da dotação orçamentária da Unidade Fundo Estadual de Saúde”
(id.

60020974 - p. 4).

A circunstância de o Programa de Agente Comunitário de Saúde Rural seguir os moldes do Programa de Agente Comunitário de Saúde e prever

40 (quarenta) horas semanais de trabalho, confere legitimidade aos autores, como pertencentes a categoria destinatária da Lei Federal n. 12.994, de 17/06/2014, que acrescentou o art. 9o-A e o § 1o à Lei 11.350/2006, para instituir o piso salarial profissional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, não havendo que se falar em tratamento diferenciado -
verbis:

"Art. 9o-A
O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais
.

§ 1o O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de
R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais.

[...]

“Art. 9o-C Nos termos do § 5o do art. 198 da Constituição Federal, compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do piso salarial de que trata o art. 9o-A desta Lei”.

A competência da União para prestar assistência complementar em prol do cumprimento do piso salarial, a meu ver, em nada desmerece o valor definido como mínimo para a categoria (R$ 1.014,00), que deveria ser observado pelo recorrente. Isso porque, segundo suas palavras, se houve a cessão de contrato de trabalho desses servidores,
os ônus atinentes aos contratos foram transferidos ao Município, daí a sua responsabilidade como cessionário pelas diferenças salariais reclamadas pelos autores, restando embalde as alegações de que não houve cadastramento por equipe no Ministério da Saúde.

Volvendo à Portaria 022/
022/SES/GS/2006, esta diz respeito aos recursos financeiros disponibilizados no orçamento de 2006 da SES/MT, portanto, há muito superado, ao tempo em que os servidores apelados foram admitidos pelo Município (ou cedidos) posteriormente e, mais importante, a vertente ação relaciona o pagamento de piso salarial nacional estabelecido somente no ano de 2014. Além disso, a teor do Ofício do Secretário Municipal de Saúde Nova Brasilândia, emitido em 04/02/2016, os apelados teriam sido dispensados, o que realça o interesse processual, gravado no princípio da inafastabilidade de jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF), em assegurar-lhes o direito de postular o pagamento das requestadas diferenças salariais não pagas a partir da entrada em vigor da lei que assegura o piso salarial (id. 60020977).

Rejeito
a preliminar.

III - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Da leitura da
petição

inicial
, extrai-se, perfeitamente, a causa de pedir (exercício da função de Agente Comunitário de Saúde e inobservância do piso salarial nacional), o pedido (implementação e pagamento das diferenças salariais), a narração dos fatos com conclusão lógica, possibilidade jurídica do pedido e a inexistência de pedidos incompatíveis entre si.

Ausentes quaisquer das hipóteses do art.
art.
330
,
§1o
,
I
a
IV
, do
CPC,
rejeito
a preliminar de inépcia da inicial.

(MÉRITO)

Insurge-se o recorrente contra a condenação à obrigação de fazer de implantar na folha de pagamento dos autores, Agentes Comunitários Rurais, Edimar Rodrigues da Costa, Maria Aparecida da Silva Souza, Onésio Moreira de Souza e Wellita Cristina de Souza, o piso salarial nacional instituído pela Lei federal 11.350/2014, e a proceder ao pagamento das diferenças salariais entre o valor pago e o efetivamente devido, a partir de junho/2014.

Inicialmente, registre-se que estes autos estão sujeitos à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC e da Súmula n. 490/STJ, pois não se trata de sentença condenatória com valor certo.

Abrindo um parêntese, anoto a existência de repercussão geral sobre a matéria, pendente de julgamento, consoante Tema 1132 -
“Aplicação do
piso
salarial
nacional
dos
Agentes

Comunitários
de Saúde e
Agentes
de Combate às Endemias aos servidores estatutários dos entes subnacionais e o alcance da expressão
piso
salarial”
, nos termos da seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI 11.350/2006, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 12.994/2014. ARTIGO 198, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 63/2010). ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA E AO PACTO FEDERATIVO. APLICABILIDADE DA LEI 11.350/2006 AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INDEPENDENTEMENTE DO REGIME JURÍDICO A QUE SE SUBMETAM. ALCANCE DA EXPRESSÃO PISO SALARIAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

(RE 1279765 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 05-04-2021 PUBLIC 06-04-2021)

Não existiu, contudo, decisão de sobrestamento, na forma do art. 1.035, § 5o, do CPC, o que implica no prosseguimento da ação.

A carreira de Agente Comunitário de Saúde foi prevista constitucionalmente com o advento da Emenda 63/2010, a qual estabeleceu, no artigo 198, §5o, da Constituição Federal, que lei federal deveria dispor sobre o piso salarial profissional nacional e diretrizes para os Planos de Carreira de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias.

O dispositivo foi regulamentado pela Lei federal 11.350/2006, por sua vez alterada pela Lei 12.994, publicada em 18/06/2014, que, dentre outros aspectos, instituiu o Piso Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) para jornada de trabalho semanal de 40 horas para ambas as categorias, nos seguintes termos:

"Art. 9o-A O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 1o O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais.
§ 2o A jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas exigida para garantia do piso salarial previsto nesta Lei deverá ser integralmente dedicada a ações e serviços de promoção da saúde, vigilância epidemiológica e combate a endemias em prol das famílias e comunidades assistidas, dentro dos respectivos territórios de atuação, segundo as atribuições previstas nesta Lei."

[...]

"Art. 9o-C Nos termos do § 5o do art. 198 da Constituição Federal, compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do piso salarial de que trata o art. 9o-A desta Lei”

Destarte, resulta clara a instituição do piso salarial nacional, no valor de R$ 1.014,00, para todos os servidores públicos, em âmbito nacional, ocupantes dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, cuja jornada de trabalho seja de 40 horas semanais, sendo devido a partir de junho/2014, haja vista que a norma, ao fixar o valor nominal do piso, não

foi submetida a qualquer termo ou condição tendente a limitar a sua validade ou eficácia, em virtude de fundamento constitucional previsto no art. 198, §5o, da CF.

Nessa direção, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se pela constitucionalidade de norma que conferiu à União a possibilidade
instituir piso salarial nacional extensivo aos demais entes federados, de sorte a infirmar violação à autonomia política, administrativa e financeira do Município ou à separação dos poderes:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, CAPUT, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008.

(ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)

De igual modo, a linha de intelecção impressa pelo C. STJ, cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal, no sentido da
obrigatoriedade e observância dos entes federados do piso salarial nacional para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL PROFISSIONAL DA CATEGORIA. INSTITUIÇÃO PELA LEI FEDERAL 12.994/2014. 1. A EC 63/2010 tornou obrigatória a adoção de piso salarial profissional nacional para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, ao acrescentar o § 5o ao art. 198 da CF, estabelecendo que sua instituição se desse por lei federal. 2. A Lei Federal 12.994/2014 - que alterou a Lei 11.350/2006 para estipular as diretrizes referentes ao plano de carreira dos agentes comunitários de saúde; os mecanismos relativos à assistência financeira complementar; bem como instituir o aludido piso salarial - publicada em 18 de junho de 2014. 3. Os dispositivos da Lei12.994/2014 não apresenta termo e/ou condição quanto ao prazo para o início do pagamento do piso salarial nacional suprarreferido, nem mencionam e/ou alteram a data de sua vigência. Portanto, a data da entrada em vigor da citada norma deve ser a de sua publicação. 4. Definido o valor do piso pela Lei Federal 12.994/14, como preconizado pela Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem observá-lo. 5. O acórdão recorrido deve ser reformado para que o termo inicial do direito do recorrente de receber as diferenças relativas à inobservância do piso salarial da categoria seja a data da publicação da Lei 12.994/2014, em 18 de junho de 2014.

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1733643/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 26/11/2018)”.

Com relação à fonte de custeio e respeito aos limites orçamentários, a própria Lei 12.994/2014 cuidou de contemplar tais questões, com repasses de incentivos financeiros pelo Ministério da Saúde e pelo Fundo Nacional de Saúde, tratando-se de questão administrativa que envolve os entes federados, não os servidores ou empregados públicos, especialmente no caso concreto.
Deveras, em acréscimo ao exposto na análise das preliminares (incompetência material e ilegitimidade passiva), cujos fundamentos reporto como se aqui estivessem transcritos, o início do vínculo dos autores com a Administração é posterior à legislação de regência (Lei federal 11.350/2006 e Lei municipal 303/2006), o que implica necessária adequação aos seus termos, como corolário da legalidade, aí inclusa a obrigatória submissão à seleção pública, acerca da qual inexistiu qualquer invectiva. O recorrente, mesmo assim, a pretexto de escusar-se da obrigação, admite lisamente não ter realizado o cadastramento dos servidores no Ministério da Saúde, como lhe competia, donde não é razoável querer beneficiar-se de sua omissão, em detrimento dos servidores que batem-se pelo franciscano piso salarial.

Demais disso, não prospera a tese de violação ao art. 169 da Constituição Federal, assim como da Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto, como sobredito, além de a adoção do piso nacional ter sido imposta por lei federal, em virtude de fundamento constitucional, não houve qualquer prova de que, ao tempo da publicação da Lei 12.994/2014, já havia sido ultrapassado o limite de prudencial de despesas com pessoal,

Seja como for, o
pagamento do piso salarial nacional da categoria profissional dos autores não foi condicionado pela Lei federal n. 12.994/2014 ao prévio repasse orçamentário pela União, de forma que, por se referir à obrigação expressamente prevista na Constituição Federal e na lei de regência do direito, não há que se falar em inviabilização do pagamento por força de questões orçamentárias, e sim, se afigurava imperioso o adequado provisionamento público para a despesa obrigatória em questão.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PISO SALARIAL – AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS –
PISO SALARIAL
- LEI FEDERAL No 12.994/14 - OBSERVÂNCIA A PARTIR DE 18/6/2014 - APLICAÇÃO IMEDIATA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – DESNECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL PARA RATIFICAÇÃO DA LEI FEDERAL – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NÃO É JUSTIFICATIVA PARA NÃO IMPLANTAÇÃO DO PISO NACIONAL – PREVISÃO LEGAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PELA UNIÃO AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS - DIFERENÇAS DEVIDAS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO - APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Desde a entrada em vigor da Lei no. 12.994/14 (18-6-2014), passou a ser obrigatório o respeito pelos entes federados ao piso salarial nacional das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais (R$1.014,00 mensais).

2. O piso salarial dos Agentes Comunitários de saúde e Agentes de Combate a Endemias foi previsto em lei federal e a aplicação da lei deve proceder-se de maneira imediata, inexistindo condições para a efetivação do piso salarial.

3. Não é justificativa para não implantação do piso nacional à categoria dos Agentes Comunitários de saúde e Agentes de Combate a Endemias a falta de previsão orçamentária do Município,
eis que a Lei no 12.994/201, em seu § 6o do artigo 9o-C trouxe previsão legal de assistência financeira dada pela União aos Estados e Municípios. (...) (N.U 0003737-94.2015.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)”.

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE E

DE COMBATE À ENDEMIAS – PISO SALARIAL MÍNIMO –LEI FEDERAL No 13.708/18 – SALÁRIOS PAGOS A MENOR NO ANO DE 2020 – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – NORMA DE APLICABILIDADE IMEDIATA – DESNECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL PARA RATIFICAÇÃO DA LEI FEDERAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INADMISSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL DE REPASSES MONETÁRIOS PELA UNIÃO FEDERAL AOS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS – DIFERENÇAS DEVIDAS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CABALMENTE COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O direito à saúde é norma programática – pois é o que deflui naturalmente da redação do constituinte –, porém com máxima efetividade e possibilidade de concretização pelo Judiciário em caso de inércia do Administrador, nos termos do artigo 5o, §1o, da Carta Maior.

O piso salarial dos Agentes Comunitários de saúde e Agentes de Combate a Endemias foi previsto em Lei Federal e a aplicação da Lei deve proceder-se de maneira imediata, ainda que inexistindo condições para a efetivação do piso salarial.

“O servidor público tem direito ao progresso funcional mesmo diante da falta de dotação no orçamento público”. (N.U 0013355-64.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)

Não há que se falar em falta de dotação orçamentária, quando a lei expressamente registra repasses vultuosos para o custeio dos Agentes de Saúde na atenção primária.

(N.U 1000722-06.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)”.

Conforme se verifica das Fichas Financeiras, os autores receberam valores inferiores ao piso salarial nacional estabelecido pela multicitada Lei federal 12.994/14, restando demonstrada a ausência de implementação, por parte do Município, do referido piso nos meses anteriores à instauração da lide. Sendo assim, mantém-se a condenação ao pagamento do piso nacional, bem como das diferenças salariais.

Finalmente, não prospera o recurso quanto a aplicação da TR como índice de correção monetária, uma vez que o STF, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), decidiu que o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 (com a redação da Lei no 11.960/2009), é inaplicável para o fim de correção monetária, devendo incidir o IPCA-E.

Quanto aos honorários advocatícios, matéria de ordem pública cognoscível de ofício, a hipótese atrai a regra do art. 85, §4o, II (
não sendo líquida sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;
) do CPC.

Consequentemente, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados quando da liquidação do julgado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA e, em remessa necessária, RETIFICO PARCIALMENTE a r. sentença para determinar a fixação dos honorários sucumbenciais quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021